Tribunal: TJDFT
Processo: 0719861-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DA OFERTA. EXIGIBILIDADE JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO QUANTO AO PREÇO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que lhe impôs a obrigação de cumprir o contrato firmado com a parte autora, mediante a entrega dos seguintes produtos: “Cama box Queen 079 (duas unidades) e Colchão AmericanFlex Prime com Pillow Top e Molas Ensacadas 34cm x 158cm x 198 cm” .
II. Em suas razões recursais argumenta que a sentença reconheceu a existência de obrigação desproporcional, uma vez que o cancelamento da compra e a devolução do dinheiro decorreu de erro grosseiro na divulgação do produto, tese já chancelada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, alega que há erro na sentença quanto à descrição do produto adquirido pela recorrida. Assim, requer a reforma da sentença com julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
IV. De plano, deixo de apreciar a tese de ocorrência de erro grosseiro na divulgação e oferta do produto, uma vez que lançada apenas nas razões do recurso, consubstanciando evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento.
V. Na espécie, extrai-se dos autos que a autora adquiriu no site da recorrente duas unidades de "BOX 079 AMERICANFLEX PRIME BEGE" e um "Colchão Queen AmericanFlex Prime com Pillow Top e Molas Ensacadas, totalizando o valor de R$ 504, 27. A compra foi concluída e posteriormente cancelada pela recorrente, não havendo elementos nos autos dos quais se possa aferir qualquer fato que pudesse justificar o descumprimento contratual, o que impõe a manutenção da sentença.
VI. No que tange à descrição dos bens adquiridos, a fim de afastar eventual dúvida ou litígio na fase de cumprimento da obrigação, define-se os seguintes bens a serem entregues: Duas unidades de "BOX 079 AMERICANFLEX PRIME BEGE" e um "Colchão Queen AmericanFlex Prime com Pillow Top e Molas Ensacadas, totalizando o valor de R$ 504, 27.
VII. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.